Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL EM VIRTUDE DE FRAUDE DE TERCEIRO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO. RECURSO DA NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A PROVIDO.
1.A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. RECURSO DA NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

2.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 469/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
2.2. Inicialmente, registra-se que aos contratos coletivos de saúde aplica-se a Lei 9.656/98, a qual permite, nos termos do artigo 13, §2o, inciso II, a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato quando demonstrada a ocorrência de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2.3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo, entretanto, excluída mediante a comprovação de que o ato ilícito decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
2.4. No caso em exame, restou comprovada a existência de fraude praticada por terceiro (Machados Corretora de Seguros Ltda.), que inscreveu a parte autora em contrato coletivo como se fosse empregada de empresa com a qual sabia não existir vínculo, o que evidencia uma hipótese legal de exclusão de responsabilidade civil do fornecedor. Verifica-se, inclusive, que a assinatura supostamente da autora no documento de ID 46988981 - Pág. 9, para contratação de seguro como empregada da ASBRASERV, é bastante diferente das assinaturas da autora na procuração (ID 46988128 – Pág. 1) e no seu documento de identificação (ID 46988129 - Pág. 1).
2.5. Assim, a responsabilidade da recorrente (Plano de Saúde) em restituir à autora os valores da “taxa de adesão” e das mensalidades pagas deve ser excluída, tendo em vista que não ficou demonstrado que recebeu o repasse de qualquer quantia referente ao contrato fraudulento, bem como não concorreu para a prática do ato ilícito.
3. RECURSO DE VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA.
3.1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3.2. Vê-se que, embora a autora tenha alegado ter tido ciência do cancelamento do plano apenas no momento de uma consulta médica, não comprovou sua alegação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC). É certo que os demais transtornos sofridos pela consumidora, como bem fundamentado pela magistrado, se limitaram “às discussões contratuais, no tocante à vigência do contrato, sem maiores repercussões ou prejuízos à requerente, ressalvada a necessidade de encontrar um novo plano”, sem comprovação acerca de outros desdobramentos resultantes do descumprimento contratual, razão pela qual não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
4. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO. RECURSO DA NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A PROVIDO para reformar parcialmente a sentença excluindo a Recorrente da condenação. Mantidos os demais termos da sentença.
5. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condenada a consumidora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).